Tribunal: TJDFT
Processo: 0716871-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. TÍTULO JUDICIAL DE NATUREZA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO NO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO CONSUMIDOR. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o. NÃO CABIMENTO.
1. Quando há indicação dos fundamentos que levaram o recorrente a buscar a modificação da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021 do CPC, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.
2. Aplica-se a lógica retratada no art. 46, caput, c/c art. 53, inc. III, alínea "a", ambos do Código de Processo Civil, que estabelece como regra geral o ajuizamento da ação no foro de domicílio do réu e, no caso de pessoa jurídica, o local onde situada a sede, facultando-se ao consumidor a escolha do local onde terá melhores condições de promover a defesa de seus direitos, nos termos do art. 6o, inc. VIII, da Legislação Consumerista.
3. Não se verifica ilegalidade em optar o consumidor pelo foro de domicílio do réu, Banco do Brasil, cuja sede está localizada em Brasília/DF, porquanto em conformidade com os normativos que regem a matéria.
4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC não é automática. O mero desprovimento do agravo interno não acarreta a automática aplicação da penalidade, sendo necessária a inequívoca demonstração da prática abusiva ou protelatória no exercício do direito de recorrer.
5. Recurso não provido